Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713228-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra PAULO SANTOS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação indenizatória por danos materiais n° 0706946-74.2020.8.07.0001, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a objeção indireta de mérito de prescrição. Foi indeferida a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, pois não estavam presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC. Através de Despacho (18512479), houve verificação de que foi proferida Sentença (ID 69432308) nos autos de origem, assim, foram intimadas as partes para que se manifestassem sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. A parte Agravante se manifestou, por meio de Petição (ID 18753574), requerendo o prosseguimento do feito com o seu regular julgamento. Já a parte Agravada se manifestou no sentido de que pugna pela improcedência do pedido em razão da perda do objeto. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi proferida Sentença nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que proferida Sentença nos autos de origem posteriormente à interposição deste Agravo de Instrumento, que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 18:42:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador